Tribunal: TJMT
Processo: 1007000-74.2025.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007000-74.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VINICIUS PRADO CAMPOS - CPF: 026.602.751-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JOAO BATISTA PINHEIRO - CPF: 831.083.191-91 (TESTEMUNHA), ALEXSANDRO DA SILVA COSTA - CPF: 002.927.641-11 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), S. M. DA S. (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Tráfico de drogas
.
Desclassificação para porte para consumo pessoal. Provas suficientes acerca da finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

Recurso des
provido
.

I. Caso em exame

1. Apelaç
ão
crimina
l
interposta contra a sentença que condenou o réu

à pena de
6 anos de reclusão
, no regime inicial fechado,
e 562 dias-multa
,
pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
). A Defesa requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sob fundamento de uso pessoal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em
discussão
consiste em

estabelecer se a dinâmica fática e os objetos apreendidos evidenciam a destinação mercantil das drogas, justificando a manutenção da condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir

3.
A existência de diversidade de drogas, associada ao acondicionamento em 14 porções de pasta-base de cocaína com um adolescente, indica finalidade mercantil.

A apreensão de balança de precisão, plásticos cortados, prato com resquícios de pasta-base e caderno de anotações de venda caracteriza atividade típica de tráfico, incompatível com uso pessoal.

4.
Os depoimentos dos policiais militares são coerentes, harmônicos e prestados sob contraditório, constituindo prova idônea e apta a sustentar a condenação.

IV. Dispositivo
e tese

5
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1.
A apreensão de diversidade de drogas associada a objetos típicos da mercancia, aliados ao depoimento firme de policiais e às circunstâncias da apreensão, evidencia a destinação comercial dos entorpecentes.
”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, §2º, e 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
2.460.755/PR, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 07.12.2021; TJMT, Enunciados Orientativos n. 3, 7 e 8.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Vinicius Prado Campos
contra se
ntença prolatada pelo Juízo da 3
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT, nos autos da Aç
ão Penal n.

1007000-74.2025.8.11.0002
, condenando-o
à pena
de 6 (seis) anos
de
reclusã
o, em regime
inicial fechado
, bem como ao pagamento de
562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
,
pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art.
33,
caput
,
da Lei n.
11.343/
20
06)
.

Nas
razões recursais
, a Defesa
sustenta que
o apelante é usuário de drogas há mais de dez anos e a conduta se amolda ao tipo previsto no art. 28 da Lei n
.
11.343/2006

(ID.
3
15917917
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público

pleiteia o
desprovimento d
o
recurso
(
ID 3
15917923
)

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do apelo

(
ID
.

320662397
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o apelante foi
condenado pela prática do crime de
tráfico de drogas
(
Lei n. 11.343/2006, art. 33).

Extrai-se da denúncia que:

“(...)

1) Consta no caderno informativo em anexo (IP nº 1007000- 74.2025.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia, no dia 31 de janeiro de 2025, por volta das 22h10min, na Rua Caruaru, n° 02, bairro Jardim Eldorado, Várzea
Grande-MT
, VINÍCIUS PRADO CAMPOS trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo o adolescente de Samuel
Maschio
da Silva, de 14 (quatorze) anos de idade na prática delitiva.

2) Extrai-se dos autos que, em patrulhamento pelo bairro mencionado, policiais militares visualizaram um grupo de pessoas, ocasião em que o adolescente Samuel
Maschio
da Silva, ao perceber a presença da viatura, escondeu em seu bolso um frasco. Diante disso, foi realizada sua abordagem, sendo que, ao constatar o conteúdo do frasco, foram localizadas 14 (catorze) porções de pasta base de cocaína e 1 (uma) porção de maconha, embaladas para comercialização, além da quantia de R$10,00 (dez reais) em dinheiro trocado.

3) Perguntado a respeito, o adolescente informou que os entorpecentes eram vendidos a mando do denunciado VINÍCIUS, em troca de uma porcentagem nas vendas. Nesse sentido, os policiais se deslocaram até o endereço do denunciado, circunstância que, em buscas pelo local, foram localizadas 3 (três) porções de pasta base, 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) prato com resquícios de pasta base de cocaína, vários plásticos cortados, 1 (um) caderno de anotações de vendas de drogas e R$21,00 (vinte e um reais) em espécie.

4) Em razão disso, foi encaminhado
a
Delegacia de Polícia e perante a autoridade policial, VINÍCIUS optou por permanecer em silêncio (ID 185422826, fls.23-25).

5) Insta frisar que este não é um fato isolado na vida do denunciado, que possui, inclusive, o Executivo de Pena n° 2001239-90.2023.8.11.0042 por furto qualificado, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência – ID. 185422826, fls.3-5, pelo Termo de Apreensão de ID 185422826, fl.17 e pelo Laudo Pericial n° 311.3.10.9067.2025.005317-A01 em ID 185422826, fls.36-40, que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para presença de MACONHA e COCAÍNA, pesando respectivamente 1,50 g (um grama e
cinquenta centigramas) e 0,7
2 g (setenta e dois centigramas).
”
(ID.
3
15917448
).

A materialidade do crime ficou comprovada pelo
B
oletim de
O
corrência
n. 2025
.32677
(ID
.
315917420 – pp.
3/5
),

termo
s
de apreensão

(ID
.

31
5917420 – pp. 17/18 e 20
)
,
Laudo P
ericial

n
.
311.3.10.9067.2025.005317-A0
1
(ID.
315917420 – pp
. 36/40
),
Laudo Pericial n.
311.3.10.9067.2025.005316-A01
(ID. 315917865),

bem como
pelas provas orais colhidas
em ambas as fases da persecução penal.

No tocante à autoria atribuída ao apelante
, não obstante
a
s alegações
de
fensivas
, vê-se que o pleito
desclassificatório
não passa de mero descontentamento, uma vez que não
restaram
dúvida
s

da traficância
, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido.

A Defesa argumenta que
os depoimentos dos policiais militares apresentam contradições relevantes quanto ao momento e ao local em que o adolescente Samuel teria indicado o ape
lante como fornecedor de drogas, além de que o menor negou, em Juízo, que
as drogas lhe pertencessem ou que o apelante lhe repassasse entorpecent
es, afirmando que os policiais “
jogaram
” as drogas sobre eles.

Alega

que a
quantidade de
drogas
apreendida é
irrisória
, totalizando aproximadamente 3 gramas, o que é incompatível com a prática de tráfico
, além de destacar que a Tese de Repercussão Geral n.
506 do Supremo Tribunal Federal estabelece presunção de uso pessoal para até 40 gramas de maconha
.

Aduz, ainda, que
o apelante é usuário de drogas há mais de dez anos
e
os objetos apreendidos na residência (plásticos e prato) estavam usados, conforme reconhecido pelos próprios policiais, evid
enciando consumo pessoal.

Ocorre que as
circunstâncias que permeiam o caso e a própria dinâmica em que ocorreu a apreensão da droga evidenciaram a destinação mercantil do
s
entorpecente
s
apreendido
s
na posse do apelante.

A respeito da dinâmica fática, dessume-se dos autos que no
dia 31 de janeiro de 2025, por volta das 22h10min, policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande/MT, região conhecida pelo elevado índice de tráfico de drogas. Durante a ronda, a guarnição visualizou um grupo de pessoas, ocasião em que o adolescente
S. M.
da S
.
, ao perceber a aproximação da viatura policial, escondeu em seu bolso um frasco contendo substâncias entorpecentes. Realizada a abordagem, foram localizadas com o adolescente 14 (quatorze) porções de pasta-base de cocaína e 1 (uma) porção de maconha, embaladas para comercialização, além da quantia de R$ 10,00 (dez reais) em dinheiro trocado.

Nesse sentido foram as declarações dos policiais J
oão Batista Pinheiro e Alexsandro da Silva Costa
que atenderam a ocorrência
, em ambas as fases processuais (ID. 315917420 – pp. 11/15 e ID.
315917915).

O policial João Batista narrou
, em Juízo,
que a guarnição estava em rondas quando depararam-se com um grupo de indivíduos e visualizaram o momento em que o adolescente Samuel, conhecido pela equipe pelo uso e tráfico de drogas, guardou algo em seu bolso. Foi feita sua abordagem e verificado que ele havia guardado um frasco contendo várias porções de pasta-base de cocaína. Durante a entrevista, o adolescente relatou que estava realizando a venda de entorpecentes a mando
do apelante
, que se
encontrava ao seu lado, o qual admitiu, na ocasião,
realizar o tráfico
por meio
do adolescente e contou que possuía mais ilícitos em sua residência.

Diante d
isso
, deslocaram-se ao endereço
do acusado
, onde foi apreendida uma pedra grande de pasta-base, além de
quantia em dinheiro
e outros materiais relacionados ao tráfico, como plásticos cortados em forma redonda e de paraquedas.

O policial Alexsandro, por sua vez, relatou
perante a autoridade judiciária
que o fato envolve um adolescente bastante conhecido pela sua presença em pontos de venda de drogas.
No dia em questão
, realizavam patrulhamento quando visualizaram um grupo de indivíduos, ocasião em que o adolescente Samuel tentou esconder um objeto em seu bolso ao perceber a presença da viatura. Assim, foi
efetuada sua abordagem e localizadas porções de drogas, sendo que durante a entrevista policial ele
revelou
que estava realizando a venda de drogas a mando
do apelante
, que também estava no local, em troca de uma
porcentagem.

Em seguida
,
declarou que
a equipe se deslocou até a residência
do réu
, localizando mais entorpecente e balança de precis
ão com resquício de pasta-base, destacando que
a balança aparentava sinais de uso recente e, além disso, havia material para embalo de entorpecente.
Esclareceu que
usuário de drogas não costuma pesar entorpecentes, bem como não possui materiais de embalo e anotações referentes ao tráfico, de modo que
as circunstâncias que permeiam o caso
não condiz
em
com a de um usuário, mas sim de um traficante,
especialmente ao considerar qu
e ele
provavelmente aliciava o menor para que comercializasse entorpecentes.

O apelante, por sua vez,
usou o direito ao silêncio na Delegacia (
ID.
315917420 – p
p. 23/25).
Na fase judicial, o réu
alegou ser apenas usuário e no dia do fato estava no local para comprar droga
com o adolescente
, e ainda, que em sua casa havia somente resquícios de entorpecente porque tinha feito uso, negando ter caderno de anotações
(
ID. 315917915).

Em contrapartida, os policiais foram coesos e harmônicos e
m suas declarações, asseverando que no momento da abordagem o adolescente
S. M.
da S
.
assumiu que realizava a venda de drogas para o apelante, além de que este teria assumido a traficância em entrevista informal.

O fato de o menor ter negado na fase judicial qualquer envolvimento com o tráfico não afasta os depoimentos uníssonos dos policiais, os quais ressaltaram
que o adolescente já era conhecido no meio policial justamente pelo envolvimento com a mercancia de drogas.

Convém registrar que o adolescente apresentou versões conflitantes nas duas oportunidades em que foi ouvido.
Em sede policial, declarou que
“estava próximo a sua residência, juntamente com VINICIUS, momento em que foram abordados pela PM, e que na busca pessoal foi encontrado com o declarante algumas
porções de pasta base, não sabe a quantidade ao certo, e vinte reais; QUE o declarante afirma que pegou as drogas no terminal de Várzea Grande com o vulgo ‘BRANQUINHO’, e que o declarante fazia a venda em troca de uma porcentagem do valor das vendas”
(
PJe
1003189-09.2025.8.11.0002 – trechos extraídos das contrarrazões
). Em J
uízo, o menor
negou
os fatos
,
afirmando que os policiais teriam atribuído falsamente a propriedade dos entorpecentes

(
ID. 315917915)
. Contudo, essa mudança de versão, além de contrastar com suas declarações iniciais, revela-se inverossímil
, especialmente ao considerar que não há razão alguma para os policiais atribuírem falsamente a traficância ao apelante com auxílio do menor.

Ademais, conforme
bem
consignado na sentença, o adolescente, ao depor na presença do pai, que por algumas vezes interveio em seu depoimento, acabou negando que ambos tivessem entorpecente, chegando a a
firmar que os policiais teriam “
jogado para cima deles
”
, o que evidencia uma tentativa de minimizar a responsabilização penal do apelan
te e na tentativa de se esquivar do envolvimento com ilícitos
(ID. 315917911 – p. 3).

Conquanto a Defesa alegue acerca da pequena quantidade de droga
s
apreendida
s
com o apelante
(
2,35g de cocaína e 0,80g de maconha
)
, certo é que esse fator, por si só, não basta à descara
cterização do tráfico de drogas, tampouco se aplica no presente caso o Tema 506 do STF, uma vez que foi apreendida diversidade de droga
– maconha e pasta-base de cocaína –
, aliadas a outros apetrechos
comumente usados na traficância –
balança de precisão, prato com resquícios de pasta-base de cocaína, plásticos c
ortados e caderno de anotações –, bem como
ao fato de que o adolescente estava com 14 (quatorze) porções de pasta-base de cocaína
embaladas para comercialização.

A jurisprudência
pátria
é pacífica no sentido de que a quantidade de droga apreendida, por si só, não descaracteriza o crime de tráfico, devendo ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto, tais como a forma de acondicionamento da droga, o local e as condições da apreensão, a conduta e
os antecedentes do agente, bem como a apreensão de o
bjetos relacionados à mercancia, em sintonia com o
§ 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/
20
06
.

Frise-se que os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelaram-se coerentes, harmônicos e seguros, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar suas declarações ou de demonstrar interesse parti
cular em prejudicar o apelante.

A propósito:

“O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie.”
(STJ
AREsp
2.460.755/PR, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024).

Atente-se que, conforme pac
ificado no Enunciado Orientativo n.
8
deste e. Tribunal,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

A
alegação
do apelante de que seria apenas usuário de drogas afigura-se inverossímil ao considerar que, além dos entorpecentes, foram apreendidos em sua residência objetos típicos da atividade de tráfico, como balança de precisão e caderno de anotações.

Impende consignar que o c
aderno de anotações

continha registros de nomes e quantidades numéricas, com anotação de débito
(ID. 315917431 – p. 2)
, o que caracteriza a contabilidade do tráfico, ou seja, o controle de pessoas que possuem débito referente àquelas quantidades.

Outrossim, o apelante apresentou versões contraditórias. Inicialmente, negou que as drogas lhe pertencessem, afirmando que estava no local apenas para adquiri-las. Posteriormente, reconheceu que os resquícios de drogas encontrados no caderno eram para seu uso, mas negou que o caderno lhe pertencesse. Em seguida, confirmou que havia em sua residência um prato com
resquícios de entorpecente e sacos plásticos, mas negou a existência dos demais objetos apreendidos, como balança de precisão e dinheiro. Essas contradições
descredibilizam até mesmo sua versão do fato, notadamente porque

não
apresenta
narrativa
coerente e consistente.

Importante destacar que,
ainda que o apelante fosse usuário de drogas, como alega, tal condição não exclui a responsabilização pelo crime de tráfico
, consoante entendimento sedimentado
no Enunciado
Orientativo
n
.
3
desta e. Corte –
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

O mero fato de o apelante não
ter
sido surpreendido no exato momento da suposta mercancia das substâncias entorpecentes não possui o condão de afastar a configuração típica do delito de tráfico ilícito de drogas. Isso porque, para a subsunção da conduta ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, revela-se absolutamente despicienda a prova
flagrancial
da transação comercial, sendo suficiente que o agente seja colhido no exercício de qualquer das ações nucleares previstas no tipo penal, desde que inseridas em contexto fático apto a evidenciar a destinação das su
bstâncias à circulação ilícita.

Cuida-se, em verdade, de tipo penal de natureza mista e alternativa, cuja consumação se perfaz com a prática de quaisquer das condutas nele elencadas, prescindindo-se da demonstração efetiva da venda ou troca da droga.

Nesse sentido:

“Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância”
(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 7.12.2021).

A orientação pacífica deste Tribunal é no sentido de que
“o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de
ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Orientativo n. 7).

Nesse contexto,
a pretensão de desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal mostra-se
inviável
, uma vez que as circunstâncias da prisão, aliadas aos elementos apreendidos, evidenciam, de forma inequívoca, a destinação mercantil dos entorpecentes.

Por todo o exposto
, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026